Tribunal: TJMT
Processo: 1020194-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020194-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para permitir o recolhimento das custas processuais ao final em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade por ausência de intimação da parte agravada, não citada na origem, para apresentar contrarrazões; (ii) analisar se o acórdão incorreu em omissão quanto à distinção entre ação de cobrança e ação de arbitramento de honorários.

III. Razões de decidir

3. A ausência de citação e de constituição de advogado nos autos originários afasta a obrigatoriedade de intimação para contrarrazões, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Ainda que assim não fosse, a ausência de contrarrazões e a manutenção do que restou decidido no v. acórdão questionado não acarreta em qualquer prejuízo efetivo, seja processual ou material/financeiro, à instituição Agravada/Embargante.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgInt no AREsp 1310558/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

5. Inexiste omissão quando o colegiado já apreciou a natureza da ação de arbitramento, reconhecendo que, embora distinta da ação de cobrança, possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito, enquadrando-se na hipótese do art. 82, § 3o, do CPC.

6. A decisão embargada não ignorou a diferença formal entre as ações, mas considerou que ambas visam à satisfação de crédito honorário. A mera divergência jurisprudencial com outros tribunais não caracteriza omissão, sendo inviável utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

7. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas mera pretensão de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
contra o v. acórdão de ID 309728397 que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado
Galera Mari e Advogados Associados
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n° 1041996-78.2025.8.11.0041.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE NORMA ADMINISTRATIVA LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas processuais ao final, em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recente alteração legislativa do art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento do recolhimento das custas iniciais nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, mesmo havendo norma administrativa estadual em sentido contrário.

III. Razões de decidir

3. O § 3o do art. 82 do CPC, com redação dada pela L. no 15.109/2025, permite o recolhimento das custas ao final nas ações de cobrança de honorários advocatícios, independentemente do procedimento adotado.

4. A ação de arbitramento de honorários, embora não expressamente nominada como ação de cobrança, possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios, ajustando-se à hipótese legal.

5. A norma do art. 233, § 2o, da Consolidação das Normas da CGJ/MT não pode prevalecer sobre disposição de lei federal, nos termos do princípio da hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para deferir o recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil.

Teses de julgamento:

"1. O art. 82, § 3o, do CPC, com a redação da L. no 15.109/2025, autoriza o recolhimento das custas ao final do processo nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive nas ações de arbitramento com conteúdo condenatório.

2. Norma administrativa estadual não pode prevalecer sobre legislação federal vigente, em atenção ao princípio da hierarquia das normas."

Em suas razões, a instituição financeira Embargante sustenta a nulidade do acórdão por ausência de intimação da ora recorrente para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento ou Agravo Interno à

decisão que concedeu a tutela recursal, uma vez que não havia sido citado na ação originária e não possuía advogado constituído quando da interposição do recurso.

Afirma que o Agravante, ora Embargado, agiu de má-fé

ao indicar de forma incorreta o advogado que subscreve os embargos declaratórios, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, como

patrono do banco, impondo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ainda, alega omissão no acórdão quanto à distinção da natureza jurídica entre as ações de cobrança e de arbitramento de honorários, argumento que teria sido apresentado em suas contrarrazões e não enfrentado pelo julgado.

Argumenta que a ação de cobrança de honorários advocatícios pressupõe a existência de um valor previamente acertado a ser cobrado, ainda que sem documento com força executiva, enquanto a ação de arbitramento de honorários tem natureza declaratória, sendo utilizada quando não há estipulação prévia de remuneração ao advogado.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que teriam negado a aplicação extensiva do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento de honorários. Menciona, ainda, decisão deste Tribunal no recurso no 1042495-62.2025.8.11.0041, de relatoria do eminente Juiz Convocado Márcio Guedes.

Ao final, prequestiona expressamente a violação ao princípio da legalidade, consagrado no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, em razão da interpretação extensiva conferida ao artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios.

Contrarrazões (ID 317427366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, há que se verificar se deve ser reconhecida a nulidade no julgamento do Agravo de Instrumento, visando desconstituir o acórdão embargado (ID 309728397), uma vez que a instituição financeira Embargada/Agravada não teria sido intimada pessoalmente para apresentar contrarrazões ao agravo.

Analisando detidamente os autos originários, de fato, se confirma que ainda não ocorreu a citação válida da Agravada/Embargante e, por consequência, o banco não havia constituído nenhum patrono quando do protocolo do recurso, o que leva à conclusão que o cadastro no PJE do advogado Renato Chagas Correa da Silva como representante da instituição financeira se deu de forma equivocada pelo Agravante/Embargado.

No entanto, a ausência de intimação pessoal da Agravada/Embargante para apresentar contrarrazões não afronta o devido processo legal e nem caracteriza cerceamento de defesa como argumentado nos aclaratórios, na medida em que o contraditório, no caso concreto, foi diferido, haja vista que, frisa-se, não ocorreu a devida angularização processual no processo originário.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é desnecessária a intimação da parte agravada (ora Embargante) para apresentar contrarrazões quando não angularizada a relação processual, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM E DE REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do STJ considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado. Precedentes: REsp 164876/RS , Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a T., DJ 12.02.2001; REsp 205039/RS , Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a T., DJ 01.07.1999; REsp 189729/RS , Min. Barros Monteiro, 4a T., DJ 05.04.1999; AgRg na MC 5611/MA , Min. Laurita Vaz, 2a T., DJ 03.02.2003; REsp 175368/RS , Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a T., DJ 12.08.2002. 2. Recurso especial a que nega provimento.
(STJ - REsp 898.207/RS , Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 29/03/2007, p. 242).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG , Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR , Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1558813/PR , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020).

No mesmo norte já decidiu esta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES QUE ESCOAM NO APARTAMENTO ABAIXO – ALEGADA NULIDADE DO JULGADO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – NÃO ANGULARIZAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos termos da orientação do STJ, proferida a decisão agravada inaudita altera parte, antes, portanto, da angularização do feito na origem, dispensável a intimação da parte recorrida para a oferta de contrarrazões.
(TJ-MT 10033142220218110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021).

Ademais,
ainda que assim não fosse
, a ausência de contrarrazões e a manutenção do que restou decidido no v. acórdão questionado não acarreta em qualquer prejuízo efetivo, seja processual ou material/financeiro, à instituição Agravada/Embargante. Aliás, nos embargos declaratórios a Embargante se limita de forma genérica a afirmar que houve “
grave vício que pode e deve ser sanado
”, mas não aponta qual seja.

Como é sabido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "
o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
" ( AgInt no AREsp 1310558/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Em verdade, o entendimento firmado no v. acórdão embargado tão somente aplica a lei em vigor, autorizando o diferimento das custas processuais ao Agravante/Embargado, frisa-se, sem acarretar qualquer prejuízo financeiro à parte contrária, ora Embargante.

Somado a isso, não se pode desconsiderar que o advogado constituído pela Embargante, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, é o mesmo advogado que foi anteriormente intimado para apresentar as contrarrazões (ID 294911896) e da publicação da pauta de julgamento (ID 305484888), sendo que em nenhuma das ocasiões arguiu qualquer nulidade ou informou que não representava a instituição

financeira, evidenciando que contribuiu para a nulidade que agora sustenta e aguardou o momento oportuno para suscita-la, em nítida nulidade de algibeira.

Sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“(...)
Registre-se, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça tem decisões no sentido de inadmitir a alegação de nulidade, ainda que absoluta, pela parte que a causou ou prejudicada por ela quando tal postura estiver fundada em má-fé e deslealdade processual. Trata-se da utilização da chamada nulidade de algibeira ou bolso, quando a parte deixa para alegar a nulidade em momento que lhe seja mais favorável, em estratégia repudiada pelo melhor Direito. Trata-se da aplicação ao processo do princípio do duty to mitigate the loss, por meio do qual a parte deve mitigar seu próprio prejuízo, não sendo razoável que deixe para alegar uma nulidade, mesmo que absoluta, somente quando melhor lhe aprouver. (...)
” (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a ed. Salvador: Jus-Podivm, 2018, p. 478).

Consigna-se,

ainda, que o princípio da cooperação, expresso no artigo 6o do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo (juiz, partes e outros auxiliares da justiça, incluindo os advogados) devem colaborar uns com os outros para que a decisão final seja justa, efetiva e proferida em tempo razoável.

Nesse contexto, embora o esforço argumentativo

da Embargante, não merece guarida a tese de nulidade do julgamento, suscitada nos aclaratórios. Por consequência, inexiste má-fé, mormente quando não demonstrado o dolo processual da parte contrária.

Ainda, a respeito da tese de existência de omissão, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada as teses arguidas no Agravo de Instrumento e no presente recurso, sobretudo ao consignar que "

A interpretação ampla desse dispositivo abrange não apenas as ações nominadas de cobrança, mas também aquelas de arbitramento de honorários com conteúdo condenatório, cujo propósito é a fixação do valor de uma obrigação pecuniária já constituída, visando à formação de título executivo judicial.
".

Essa afirmação evidencia que o colegiado estava ciente da natureza jurídica distinta das ações em questão, mas entendeu que, apesar dessa diferença formal, a ação de arbitramento de honorários se enquadra na hipótese prevista no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, por possuir conteúdo condenatório e visar à formação de título executivo judicial para posterior cobrança de honorários advocatícios.

A interpretação conferida pelo acórdão não ignora a distinção entre as ações, mas reconhece que, em sua essência finalística, ambas visam à satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, ainda que por caminhos processuais diversos. Enquanto na ação de cobrança já existe um valor previamente estabelecido, na ação de arbitramento busca-se primeiramente a fixação desse valor para posterior cobrança, mas o objetivo final é o mesmo: a satisfação do crédito honorário.

Não se trata, portanto, de interpretação extensiva vedada pelo ordenamento jurídico, mas de interpretação teleológica e sistemática da norma, que busca compreender sua finalidade e inseri-la harmonicamente no sistema processual.

Ademais, o dispositivo legal em questão expressamente menciona "
ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial
", o que denota a intenção do legislador de abranger diversas modalidades processuais que tenham por finalidade a satisfação de crédito honorário.

Quanto aos precedentes citados pelo Embargante, notadamente os julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, representam entendimento diverso do adotado por esta Câmara, o que é natural no sistema jurídico brasileiro, especialmente em relação a normas de recente vigência, como é o caso do § 3o do artigo 82 do Código de Processo Civil. A divergência jurisprudencial, por si só, não caracteriza omissão ou erro no julgado, mas apenas demonstra a existência de interpretações distintas sobre o mesmo tema.

Nesse passo, da simples leitura do julgado e dos argumentos constantes nos aclaratórios, facilmente se percebe que não há qualquer omissão a ser sanada, mas, o que pretende a Embargante, é a reanálise e rediscussão das matérias já decididas, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025